Tribunal: TJPA
Processo: 0000761-70.2020.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000761-70.2020.8.14.1875

APELANTE: ELENILSON ABUD DAMASCENO

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: MINISTERIIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 833 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

2. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), alegando sua condição de usuário.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal reside na possibilidade de absolvição por insuficiência probatória ou, alternativamente, na desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal de entorpecentes.

III. Razões de decidir

4. A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apresentação da substância entorpecente e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a apreensão de 7,426g de cocaína e 1,638g de maconha.

5. A autoria delitiva foi confirmada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão e pelas circunstâncias da apreensão, evidenciando a destinação comercial das drogas.

6. O depoimento de policiais, prestado sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. O delito de tráfico de drogas, de ação múltipla, se consuma com qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/2006, não sendo necessária a comprovação da mercancia.

8. Para desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, caberia à defesa demonstrar que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, o que não ocorreu na espécie.

9. A quantidade e variedade das substâncias apreendidas, bem como sua forma de acondicionamento e os antecedentes criminais do réu, reforçam o juízo de condenação.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 2. O crime de tráfico de drogas independe da prova da mercancia, bastando a configuração de quaisquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06 exige prova de que a droga destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal, o que não foi demonstrado."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.03.2024; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 3 a 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São João de Pirabas/PA, ELENILSON ABUD DAMASCENO foi condenado à pena reclusiva de 8 anos e 4 meses, em regime fechado, além do pagamento de 833 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 7280117).

Em razões recursais, o apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória com base no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito de tráfico para porte de drogas para uso pessoal previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, ressaltando a condição de usuário (ID 17255367).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões refutando as teses defensivas e requerendo a manutenção da sentença recorrida (ID 17255370).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 17289976).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A materialidade está comprovada pelo auto de apresentação da substância entorpecente (ID 7280106, Pág. 10), e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.02.001805-QUI, que atestou a apreensão de 28 (vinte e oito) “petecas” transparentes amarradas por linha, pesando 7,426 g (sete gramas e quatrocentos e vinte e seis miligramas) da substância entorpecente conhecida popularmente como “COCAÍNA”, bem como 01 porção pesando 1,638 g (um grama e seiscentos e trinta e oito miligramas) da substância entorpecente conhecida popularmente como “MACONHA” (ID 7280115, pág. 6-8).

A autoria delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo os policiais ESMERALDO BARBOSA GOMES e ADRIANO RAIOL DA SILVA BARBOSA relatado os fatos, afirmando que as substâncias entorpecentes estavam na bermuda do acusado, pendurada em um varal, conforme consignado na sentença (ID 7280116 e ID 7280117).

Na fase policial, o acusado confessou a autoria delitiva, tendo afirmado que comercializava drogas há muito tempo e vendia cada peteca de “oxi” por dez reais e o pacote de maconha por cinco reais (ID 7280106, pág. 6), porém, em juízo negou a acusação, declarando que não tem inimizade com os policiais que efetuaram sua prisão e que fugiu da Colônia Agrícola por estar ameaçado.

A defesa sustenta a fragilidade probatória do depoimentos dos policiais, porém a tese defensiva não se sustenta, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404507/PE
, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Além do mais, segundo diretriz jurisprudencial do STJ, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,

AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/03/2024).

Na espécie, verifica-se que a natureza e a diversidade da droga apreendida (cocaína e maconha), e a forma de acondicionamento (embalada em porções individuais e pronta para consumo), conforme demonstrado nas imagens do laudo pericial toxicológico (ID 7280115, pág. 8), bem como os antecedentes maculados do acusado, conforme consta na certidão judicial criminal positiva (ID 7280115, pág. 10), constituem elementos suficientes para configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/02/2025